Tribunal: TJSP
Processo: 1036922-63.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO MARCÁRIO. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DE NATUREZA FUNCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Competência recursal. Ação declaratória. Direito marcário. Competência das Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal. Competência estabelecida na Resolução no 623/2013, do

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO MARCÁRIO. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DE NATUREZA FUNCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Competência recursal. Ação declaratória. Direito marcário. Competência das Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal. Competência estabelecida na Resolução no 623/2013, do Tribunal. Competência de natureza funcional e, portanto, absoluta. Redistribuição determinada, com a devida compensação perante o distribuidor.
Recurso não conhecido.